Tribunal: TJES
Processo: 0019967-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019967-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ROMERO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA PMES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ.
REsp 1850512/SP (TEMA 1076). APELO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Considerando que a pretensão do apelante de reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por considerar irregular sua exclusão ocorrida em 16/09/2003, apenas foi deduzida em juízo em 13/07/2018, evidente a ocorrência da prescrição tal como reconhecido pelo Julgador de origem, tendo em vista o disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

3. Apelação desprovida, com reforma parcial da sentença de ofício para, observando a tese fixada pela Corte Uniformizadora quando do julgamento do
REsp 1850512/SP (Tema 1076),
condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I, do CPC), já incluída a majoração determinada pelo (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019967-33.2018.8.08.0024

Apelante: Fabio Romero dos Santos

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, apreciando ação ordinária ajuizada pelo apelante objetivando sua reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição. (fls. 244/245, integrada pelo ato de fls. 254)

Em suas razões, o recorrente pleiteia a reforma da sentença atacada sustentando basicamente que a pretensão por ele deduzida de ser reintegrado nos quadros da polícia Militar Estadual é imprescritível, notadamente porque seu afastamento se deu de forma irregular, pois trata-se de aplicação de pena acessória quando a pena principal havia sido extinta em decorrência de indulto concedido com base no Decreto Presidencial nº2.838/98. (fls. 256/265)

Contrarrazões às fls. 267/274v, em que o ente público estadual suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade e prejudiciais de mérito de coisa julgada e prescrição. No mérito, pugna pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do apelo por irregularidade formal:

Ao apresentar contrarrazões ao recurso o requerente suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição de fls. 256/265, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Quanto às prejudiciais de mérito, notadamente no que diz respeito à prescrição, anoto qu trata-se efetivamente do mérito recursal e afianço, de logo, que não vejo como possa prosperar a irresignação da parte.

Como se sabe, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, prescreve expressamente que
“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

No caso dos autos, ao ajuizar a ação em 13/07/2018, o apelante formulou pedido expresso de reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por considerar irregular sua exclusão ocorrida em 16/09/2003 (fls. 02 e seg.), denotando evidente a ocorrência da prescrição tal como reconhecido pelo Julgador de origem.

Essa compreensão resta sedimentada no âmbito do e. STJ, cuja jurispruidência se firmou no sentido de que
“[...]o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo.[...]” (REsp n. 1.726.992/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“[...]Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015.[...]” (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestaado este sodaalício:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE OFÍCIO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL. FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do ato tido como lesivo, o prazo para o militar, excluído da corporação, obter reintegração no cargo. Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Em razão da independência entre as esferas civil, penal e administrativa, vide art. 125 da Lei 8.112/90 e art. 12 da Lei 8.429/92, admitem-se decisões diferentes, isoladas ou cumuladas, sendo assim, não pode e nem deve prevalecer a interpretação literal do art. 200 do Código Civil.

3. Sentença penal absolutória, fundada em ausência de provas suficientes para condenação, não vincula ato no âmbito administrativo.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0013433-20.2011.8.08.0024
, Relatora:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data:
11/Nov/2022
)

Por fim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, de ofício consigno que o caso vertente enseja a incidência da tese fixada pela Corte Uniformizadora quando do julgamento do
REsp 1850512/SP (Tema 1076).

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, bem como reformo de ofício em parte a sentença para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, já incluída a majoração determinada pelo art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.